Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704140-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA SOARES SERAFIM RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. PROBABILIDADE DIREITO. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL ANS. NÃO PREVISTO. FORNECIMENTO PELA OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Agravo Interno conhecido. 2. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2.1. No caso dos autos, há probabilidade do direito alegado pela ré, mostrando-se devida concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 3. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) 4. Aplica-se ao presente caso a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 5. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 5.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 5.2. No caso dos autos, ausente a previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, legítima a recusa do fornecimento de medicamento. 6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão revogada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, 12, ambos da Lei no 9.656/1998; 4o, 51, os dois do Código de Defesa do Consumidor; 421, 422, 423, 424 e 425, estes do Código Civil, sustentando o dever da recorrida em custear o tratamento indicado. Aduz que o rol previsto na ANS é exemplificativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010